Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713343-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45567916) interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida pelo agravante em desfavor de JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES, indeferiu o pedido de renovação de busca via SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor do decisório combatido (ID 152197708 – processo de referência): "Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu diligência já indeferida anteriormente. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o título executivo é uma sentença que julgou procedente a homologação de acordo entre as partes, o prazo prescricional é de 05 anos, nos termos do art. 206,§ 5o, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 13/03/2024 e o decurso do prazo prescricional em 13/03/2029. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito." Inconformado, sustenta o recorrente que o pedido de busca de bens pelo sistema SISBAJUD visa exclusivamente a satisfação do crédito, não devendo ser imposto obstáculo à prestação jurisdicional. Pretende, com isso, a obtenção de liminar e posterior reforma do r. decisório para deferir a pesquisa e penhora pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” em nome da agravada. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora on line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADES E MEIOS DE BUSCA. MAIOR AMPLITUDE. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS (3) ANOS. POSSIBILIDADE. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA BUSCA NO MOMENTO. 1. O SISBAJUD é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o BACENJUD. 2. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 3. O decurso de ínfimo lapso de tempo desde a última pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD não justifica a renovação das pesquisas buscadas. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1643082, 07294521320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud, Renajud, infojud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1376964, 07056533820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De fato, não há qualquer vedação legal à possibilidade de que se proceda a mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. A última pesquisa efetuada mediante o sistema BacenJud se deu em 07/02/2022 (ID 115024068 autos de referência), ou seja, há mais de um ano, ocasião na qual não foi localizada qualquer quantia em nome da devedora, quando o valor buscado era de R$ 20.468,40 (vinte mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Devido ao lapso de tempo decorrido, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da parte devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para, localizando bens da devedora, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao MM. Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador